Tribunal: TJDFT
Processo: 0714777-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCREDENCIAMENTO DE HOTEL PREVISTO NO CONTRATO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA 10.1. OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais argumenta que a parte Embargada nunca teve qualquer interesse em utilizar o hotel descredenciado, ressaltando que os embargantes nunca utilizaram e nunca solicitaram qualquer reserva para o referido hotel. Contrarrazões apresentadas (ID no 68970987).
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos não apontam vícios sanáveis com embargos de declaração. Ainda que não tenha havido reserva no hotel descredenciado pelos embargados, é certo que não houve a informação clara e adequada sobre o descredenciamento do hotel. A simples exclusão e alteração contratual sem prévia comunicação adequada caracteriza a violação da cláusula 10.1 do contrato, razão pela qual se mantém incólume o acórdão de ID no 68500928.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.